Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718477-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" AGRAVADO: ELISABETH MARIA MUNIZ MORAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Premier Capital Securitizadora S/A – Em Recuperação Judicial em face da r. decisão (ID 228593361, na origem) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato c/c Reparação de Danos Materiais movida por Elisabeth Maria Muniz Moraes em desfavor da Agravante e de outras empresas do mesmo grupo econômico, manteve o arresto de valores nas contas das empresas Rés, deferido liminarmente. Mediante consulta ao andamento processual, constata-se que, em 18/8/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (autos no 0731176-44.2024.8.07.0001), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator